Tribunal: TJDFT
Processo: 0000030-88.2008.8.07.0000
Órgão julgador: J.J. COSTA CARVALHO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-09-02

Ementa:
Vistos etc. Petição de ID 17881426: Defiro o pedido de concessão do prazo de 30 (trinta) dias para pagamento. Paralelamente, intime-se o Distrito Federal, para que, querendo, manifeste-se a respeito do agravo interno apresentado pelo SINDIRETA (ID 18410536). Cumpra-se e intimem-se.